Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR SUPERIOR AO DE “MERCADO”. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESEQUILÍBRIO. EXCESSO DO VALOR DO CRÉDITO. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da eficácia jurídica alusiva à Cédula de Crédito Bancário; b) da capitalização dos juros previstos no instrumento negocial; e c) a verificação de informações adequadas a respeito dos termos previstos no aludido negócio jurídico.
3. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Os "embargos à execução" consistem no meio instrumental híbrido, entre a ação e a defesa. Não é “ação autônoma” propriamente dita. 4.1. É tertium genus entre ambas.
5. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja ali descrita obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10931/2004.
6. Tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 7.2. Por essas razões, a aludida notificação extrajudicial com a finalidade de constituir o devedor em mora é dispensável.
8. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 8.1. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no instrumento do respectivo negócio jurídico. 8.2. O negócio jurídico de mútuo foi celebrado pelas partes em data posterior ao dia 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos.
9. A despeito dessa peculiaridade, o coeficiente de juros, previstos no aludido negócio jurídico é muito superior à média de “mercado” para o período, o que denota a hipótese de desequilíbrio entre as posições obrigacionais assumidas pelas partes negociantes. 9.1. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de “mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 9.2. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva, o que foi devidamente demonstrado nos autos.
10. Recurso conhecido e provido.